Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-69.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018759-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES PAULA - CPF: 040.784.101-62 (APELANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. contrato de financiamento com alienação fiduciária. capitalização diária de juros. ausência de demonstração de cobrança efetiva. constituição regular da mora. validade da notificação extrajudicial. improcedência do pedido de restituição do veículo.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, reconhecendo a regular constituição da mora e consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor da instituição financeira. O Apelante sustenta a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por falta de informação clara sobre a taxa aplicável, a descaracterização da mora e, subsidiariamente, pleiteia indenização por perdas e danos caso o veículo tenha sido alienado.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falta de informação contratual clara quanto à taxa de capitalização diária de juros configura prática abusiva e compromete a validade da cláusula; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos supostamente abusivos no período de normalidade contratual; (iii) determinar se é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, com base nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

iii. razões de decidir

3. A validade da cláusula de capitalização diária de juros depende da existência de previsão contratual expressa, aliada à demonstração concreta da cobrança efetiva dessa capitalização no período de normalidade contratual. 4. A falta de menção, na planilha de débito, a valores oriundos da capitalização diária de juros ou à utilização de juros compostos sobre o saldo devedor, afasta a alegação de prática abusiva e impede o reconhecimento de vício contratual. 5. A prova da incidência prática da capitalização de juros incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a simples alegação genérica de abusividade. 6. A mora contratual foi regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 7. Não comprovada a realização de alienação judicial ou extrajudicial do veículo apreendido, é incabível o pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada e sua cobrança efetiva seja comprovada nos autos. 2. A ausência de prova da efetiva cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual afasta a descaracterização da mora. 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. A conversão da obrigação em perdas e danos depende da comprovação da alienação do bem apreendido.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Decreto-Lei nº 911/69

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.568.290/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema 28; STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018759-69.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de a interposto por
Rafael Soares Paula
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a falta de informação contratual acerca da taxa diária de juros configura prática abusiva, violadora do direito básico do consumidor à informação adequada (art. 6º, III, do CDC), e que essa omissão compromete a validade da pactuação contratual.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Alega que a cláusula de capitalização diária de juros, ausente de transparência quanto à taxa efetiva incidente, torna-se nula, conforme entendimento do STJ nos Recursos Especiais 1826463/SC e 1.568.290/RS.

Sustenta que, diante da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, deve ser reconhecida a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ, o que, por consequência lógica, implica a improcedência da ação de busca e apreensão.

Postula, com base nesse raciocínio, a reforma da sentença, com a consequente revogação da medida liminar de busca e apreensão e a imediata devolução do veículo apreendido.

Alternativamente, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o bem já tenha sido alienado, a serem calculados com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão (tabela FIPE), acrescido de juros de mora, correção monetária e multa de 50% sobre o valor atualizado do financiamento, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.

Por fim, requer a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 321987861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Rafael Soares Paula
, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A autora relatou que, em 31/03/2023, firmou contrato de financiamento com o Requerido no valor de R$ 33.944,60 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), a ser pago em 46 parcelas mensais de R$ 1.364,01 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e um centavo).

Seguiu dizendo que em garantia à operação, o Requerido alienou fiduciariamente o veículo VW/VOYAGE 1.6 CITY, ano 2014, placa NJV1D53, mantendo-se na posse do bem como fiel depositário.

Alegou que o Requerido deixou de adimplir a 10.ª parcela, com vencimento em 29/03/2024, fato que ensejou o vencimento antecipado da dívida.

Afirmou ter constituído validamente o devedor em mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação.

Com esses argumentos, pugnou pela busca e apreensão do bem com a consolidação da posse em seu favor.

O veículo foi apreendido, liminarmente, consoante Auto de Busca Apreensão e Depósito acostado no ID. 321987434.

Na contestação, o Requerido sustentou a abusividade contratual, pois a capitalização diária de juros não possui previsão clara no contrato, em afronta ao entendimento do STJ, o que descaracterizaria a mora e impede a busca e apreensão.

Acrescentou que a notificação enviada possui informações equivocadas e divergentes em relação ao contrato discutido (como número de contrato, data, local e logotipo bancário), não sendo apta a comprovar a mora.

Mencionou que há cobrança de tarifas e encargos indevidos no período de normalidade contratual (ex: seguro prestamista, tarifa de registro), o que também acarreta descaracterização da mora e, por consequência, inviabiliza a busca e apreensão.

Caso o veículo já tivesse sido alienado, requereu a conversão da ação em perdas e danos com indenização pelo valor do bem, correção, juros e multa de 50% prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Encerada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu ser procedente o pedido inicial, consolidou a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira, com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Rafael Soares Paula
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, sustenta que a falta de informação contratual acerca da taxa diária de juros configura prática abusiva, violadora do direito básico do consumidor à informação adequada (art. 6º, III, do CDC), e que essa omissão compromete a validade da pactuação contratual.

Alega que a cláusula de capitalização diária de juros, ausente de transparência quanto à taxa efetiva incidente, torna-se nula, conforme entendimento do STJ nos Recursos Especiais 1826463/SC e 1.568.290/RS.

Acentua que, diante da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, deve ser reconhecida a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ, o que, por consequência lógica, implica a improcedência da ação de busca e apreensão.

Postula, com base nesse raciocínio, a reforma da sentença, com a consequente revogação da medida liminar de busca e apreensão e a imediata devolução do veículo apreendido.

Alternativamente, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o bem já tenha sido alienado, a serem calculados com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão (tabela FIPE), acrescido de juros de mora, correção monetária e multa de 50% sobre o valor atualizado do financiamento, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.

Por fim, requer a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia devolvida cinge-se à suposta falta de informação clara e adequada acerca da taxa de capitalização diária de juros prevista no contrato de financiamento celebrado entre as partes e aos seus reflexos quanto à validade da cláusula contratual e à caracterização da mora.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a pactuação de capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que haja prévia e expressa indicação da taxa diária aplicável, de modo a viabilizar ao consumidor o pleno conhecimento da evolução do débito e a aferição da correspondência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação.

Nesse sentido: AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2024.

No caso, é incontroverso que o contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária estipula, em sua cláusula “M – Promessa de Pagamento”, a capitalização diária dos juros remuneratórios, reiterando essa previsão na cláusula “N – Direitos e Deveres do Cliente”, ao dispor que, em caso de inadimplemento, incidirão juros remuneratórios e moratórios, ambos igualmente capitalizados de forma diária.

É certo que no quadro demonstrativo das condições específicas da operação bancária não há menção à capitalização de juros tampouco a respectiva taxa. Contudo, a simples menção de cláusula contratual de capitalização diária desacompanhada da especificação da taxa de juros diária, não conduz, por si só, à automática invalidade da cláusula nem à descaracterização da mora. Isso porque, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais durante o período de normalidade impõe a efetiva demonstração de sua aplicação prática e de seu impacto financeiro, sob pena de esvaziamento do critério de onerosidade excessiva previsto na jurisprudência consolidada, notadamente no Tema 28 do STJ.

Ao examinar a planilha de débito juntada pela instituição financeira no Id. 321987417, não se verifica qualquer referência a valores decorrentes da capitalização de juros ou à utilização de juros compostos sobre o saldo devedor.

A planilha limita-se a reproduzir as parcelas vencidas, com atualizações monetárias isoladas pelo IGPM e, pontualmente, lançamentos de “descapitalização”, sem que haja demonstração concreta da cobrança de juros capitalizados diariamente.

Para ilustrar, colaciono uma parte da planilha:

Assim, embora a capitalização diária tenha sido contratualmente prevista, não foi comprovada sua efetiva incidência nos cálculos apresentados, ônus que incumbia ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, a validade da cláusula de capitalização depende não apenas de sua previsão expressa no instrumento contratual, mas de sua concretização fática em desfavor do consumidor, o que, no caso em exame, não está evidenciado.

A inexistência de prova do impacto econômico da capitalização impede o reconhecimento de abusividade ou de qualquer vício na constituição da mora.

Ademais, a mora contratual foi adequadamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o entendimento sedimentado no Tema 1132 do STJ, sem que tenha havido impugnação específica a esse ponto nas razões recursais.

Dessa forma, inexiste nos autos qualquer vício que enseje a improcedência da ação de busca e apreensão, sendo igualmente inviável o pleito de restituição do bem apreendido, ante a regular constituição da mora e a inexistência de cobrança abusiva ou dissimulada no período de adimplemento contratual.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de indenização por perdas e danos, com fundamento nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, verifica-se a fata de comprovação do fato gerador da pretensa indenização, consistente na alienação judicial ou extrajudicial do bem apreendido. Diante da inexistência de prova da realização da venda, o pleito indenizatório não merece acolhida.

Feitas essas considerações,
nego proviment
o ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025